Tribunal: TJES
Processo: 5000147-18.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000147-18.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: TEREZINHA PIRES DE ARAUJO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI Nº 6.830/1980 (LEF). RESOLUÇÃO DO CNJ. HIERARQUIA DAS NORMAS. TEMA 876 E SÚMULA 558 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta por Município contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de pessoa física, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual essencial (falta de indicação do CPF do executado), com base no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há 2 questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo sem prévia intimação do exequente para suprir a ausência do CPF viola o princípio da vedação à decisão-surpresa (art. 10 do CPC); e (ii) definir se a ausência de indicação do CPF da parte executada constitui requisito válido para a extinção da execução fiscal, ante a primazia da Lei nº 6.830/1980 (LEF) sobre resoluções administrativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Constata-se a ausência de registro de intimação efetiva ao Município apelante para suprir a falta do dado cadastral (CPF), o que revela violação ao princípio da vedação à decisão-surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil (CPC). 4. A exigência de indicação do CPF, imposta pela Resolução CNJ nº 547/2024 (art. 1º-A), não encontra respaldo na legislação de regência específica. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar os Recursos Especiais nºs 1.450.819/AM e 1.455.091/AM (Tema 876 dos recursos repetitivos), fixou a tese de que descabe indeferir a petição inicial da execução fiscal sob o argumento da falta de indicação do CPF da parte executada. 6. O requisito do CPF não está previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), diploma que, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral ou atos normativos infralegais. 7. O entendimento resta consolidado na Súmula nº 558 do STJ, segundo a qual “Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada”. 8. Embora a indicação do CPF seja relevante para a efetividade da execução, não constitui requisito essencial ao prosseguimento do feito, desde que haja identificação suficiente do devedor e de seu endereço, possibilitando a citação. 9. A decisão de primeiro grau, ao extinguir a execução fiscal, divergiu do entendimento pacificado pelo STJ e violou o contraditório substancial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. Viola o princípio da vedação à decisão-surpresa (art. 10 do CPC) a extinção da execução fiscal por ausência de CPF, sem prévia e efetiva intimação do ente exequente para suprir o dado cadastral. 2. A ausência de indicação do CPF da parte executada não constitui causa de indeferimento da inicial ou de extinção da execução fiscal, por não ser requisito previsto no art. 6º da LEF, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 876 e Súmula 558).
Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 10. Lei nº 6.830/1980, art. 6º. Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A (incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025). Lei nº 11.419/06, art. 15.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.450.819/AM e REsp nº 1.455.091/AM (Tema 876). STJ, Súmula nº 558.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE GUACUI
contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da
1ª Vara de Guaçuí/ES
(
id. 17121894
), que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de
TEREZINHA PIRES DE ARAUJO
, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual essencial, diante da falta de indicação do CPF da executada.

Em razões recursais (
id. 17121895
), o Município apelante argumenta que (
i
) a Lei nº 6.830/1980 (LEF), norma especial aplicável à espécie, não exige a indicação do CPF ou CNPJ do executado como requisito da petição inicial, bastando a identificação pelo nome e domicílio.

Argumenta que (
ii
) a exigência criada pela Resolução do CNJ extrapola o poder regulamentar, por não encontrar amparo na legislação de regência, configurando violação ao princípio da legalidade.

Aduz, ainda, que (
iii
) a Súmula 558 do STJ e o Tema 876 dos recursos repetitivos consolidaram o entendimento de que a ausência de CPF ou CNPJ não constitui causa de indeferimento da inicial nem de extinção da execução fiscal.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a validade da execução fiscal independentemente da indicação do CPF da parte executada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000147-18.2019.8.08.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: TEREZINHA PIRES DE ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a respeitável sentença hostilizada concluiu que o prosseguimento do feito estava inviabilizado pela ausência de indicação do CPF da executada, considerado como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, com base no artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025, que assim dispõe:

Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

Parágrafo único. O disposto no
caput
aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

A controvérsia, portanto, cinge-se à aplicabilidade da referida resolução administrativa em detrimento da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), diploma legal que disciplina de forma específica o procedimento executivo fiscal.

Examinando detidamente os autos, constato, inicialmente, que
não há registro de intimação efetiva ao Município apelante para suprir a ausência do dado cadastral, o que revela violação ao princípio da vedação à decisão-surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil (CPC).

Além disso, no mérito, a exigência imposta pela Resolução do CNJ não encontra respaldo na legislação de regência.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar os Recursos Especiais nºs 1.450.819/AM e 1.455.091/AM, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 876
), fixou a seguinte tese:

“Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06”.

Esse entendimento foi posteriormente consolidado na Súmula nº 558 do STJ, segundo a qual
“
Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada
”
.

Desse modo, embora a indicação do CPF ou CNPJ seja elemento relevante para a efetividade da execução,
não constitui requisito essencial à propositura ou ao prosseguimento do feito
, desde que haja identificação suficiente do devedor e de seu endereço, possibilitando a citação e os demais atos executivos.

Portanto, ao extinguir a execução fiscal, a decisão de primeiro grau divergiu do entendimento pacificado pelo STJ, além de violar o contraditório substancial e a vedação à decisão-surpresa, impondo-se sua reforma integral.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito prossiga regularmente.

É como voto.